Tribunal: TJPA
Processo: 0003992-96.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003992-96.2012.8.14.0061

APELANTE: ALAIANE FERREIRA CABRAL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO D EINDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU O APELO POR DESERÇÃO. POSTERIOR REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisum que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção decorrente da insuficiência do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se houve irregularidade na decretação da deserção, diante da alegada ausência de intimação válida para complementação do preparo recursal e da suposta existência de erro de premissa fática quanto à cronologia dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbindo à parte recorrente promover sua regular comprovação.

4.

A decisão agravada enfrentou expressamente as alegações deduzidas pela agravante, concluindo pela inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.

5.

As certidões e informações constantes dos autos gozam de presunção de legitimidade, não tendo a agravante demonstrado, de forma inequívoca, nulidade processual apta a afastar a deserção reconhecida.

6.

O agravo interno limita-se à reiteração das teses anteriormente apreciadas, sem impugnação específica suficiente para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

7.

A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra
DECISÃO MONOCRÁTICA ID 33936642
,
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante.

A decisão combatida é a seguinte:

“
De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao embargante.

Não se identifica omissão, pois a questão relativa à deserção foi expressamente enfrentada, com base nas informações e certidões constantes dos autos, que gozam de presunção de legitimidade.

Diante da certidão ID 29803195, na qual a UNAJ informa o preenchimento equivocado da guia do preparo recursal, tendo como resultado o pagamento a menor, este Desembargador relator considerou insuficiente o pagamento das custas de apelação, determinando retorno dos autos à Unidade de Arrecadação Judicial para emissão do relatório de contas e do boleto bancário corretos, e, intime-se o apelante para efetuar o pagamento em 5 (cinco) dias, suprindo o vício no preparo, sob pena de deserção.

Constam nos autos certidão da Secretaria atestando que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A deixou o prazo transcorrer in albis (ID nº 30203880). A decisão que decretou a deserção foi proferida somente em 03/10/2025, ou seja, dias após a efetiva disponibilização dos documentos de cobrança. Entre a juntada do boleto (29/09/2025) e a decisão (03/10/2025), a Embargante permaneceu, faltando com seu dever de diligência em cumprir sua responsabilidade, o que corrobora o acerto da decisão ora atacada.

Observa-se que o recorrente, em verdade, rediscutir o contexto fático-procedimental e a regularidade dos atos de intimação, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando atribuir aos aclaratórios indevida natureza de sucedâneo recursal.

Assim, não há no decisum embargado qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração, impondo-se a sua rejeição.

Ante o exposto, CONHEÇO dos declaratórios, porém OS REJEITO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.”

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao manter o reconhecimento da deserção sem que tivesse havido intimação válida para complementação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

Alega que a certidão de inércia teria sido lavrada antes mesmo da disponibilização do boleto pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, circunstância que evidenciaria irregularidade procedimental apta a afastar a deserção reconhecida.

Defende, ainda, que efetuou o recolhimento das custas complementares tão logo tomou ciência da emissão do boleto, inexistindo desídia processual capaz de justificar o não conhecimento do apelo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pelo Colegiado, para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
.

Faço breve resumo para melhor esclarecer as questões em discussão.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o decisum que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada enfrentou expressamente as alegações deduzidas pela recorrente, especialmente no tocante à suposta ausência de intimação válida para complementação do preparo recursal e ao alegado erro de premissa fática quanto à cronologia dos atos processuais.

Com efeito, a decisão monocrática consignou expressamente que a questão relativa à deserção foi analisada à luz das certidões e informações constantes dos autos, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, inexistindo elementos aptos a infirmar, de plano, a regularidade dos atos processuais praticados, até mesmo porque, válido ressaltar que consta no sistema do PJE publicação do despacho que determinou pagamento das custas na edição publicada em 15/09/2025.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, incumbindo à parte recorrente comprovar seu regular recolhimento no ato de interposição do recurso.

A insuficiência do preparo, quando não regularmente sanada após a devida oportunidade processual, conduz ao reconhecimento da deserção.

No caso concreto, observa-se que a decisão monocrática proferida anteriormente reconheceu o recolhimento insuficiente das custas recursais e consignou que a recorrente permaneceu inerte quanto à regularização do preparo, culminando no não conhecimento do apelo.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o decisum agravado concluiu inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a modificação do entendimento anteriormente adotado.

A agravante, contudo, limita-se, em sede de agravo interno, a reiterar os mesmos argumentos anteriormente deduzidos, sem infirmar especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada.

Com efeito, o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já enfrentada pelo Relator, exigindo-se da parte agravante a demonstração objetiva de desacerto da decisão impugnada.

Outrossim, embora a agravante sustente a existência de erro de premissa fática, verifica-se que tal alegação já foi devidamente apreciada quando do julgamento dos embargos declaratórios.

A decisão agravada expressamente consignou que a declaração de deserção foi fundamentada nas certidões constantes dos autos e na ausência de regularização tempestiva do preparo, não havendo demonstração inequívoca de nulidade apta a afastar a conclusão anteriormente adotada.

Importa registrar que eventual recolhimento posterior das custas recursais não tem o condão de afastar a deserção já consumada, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca de ilegalidade nos atos processuais praticados.

Desse modo, não evidenciada qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026